Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ZILDA ROSA VIEIRA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O benefício foi indeferido, porque a autora supostamente teria renda incompatível. Alegou que é idosa, com 65 anos, trabalha em uma lavanderia e aufere renda líquida mensal de R$3.701,45, quantia inferior a cinco salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para conceder assistência judiciária e insuficiente para garantir a própria subsistência e de sua família. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a concessão do benefício, juntou extrato bancário que comprova despesas essenciais. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A incapacidade econômica para arcar com os custos do litígio é presumida em favor da pessoa natural que requer o benefício. Essa presunção, contudo, é relativa e, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o juiz poderá indeferir o pedido, conforme o parágrafo segundo do artigo 99 do CPC. No caso em tela, conforme documento apresentado, ID 82601246, a parte autora demonstra que dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais. 3 _ Dessa forma, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça. 3.1 _ Intime-se a requerente para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda da postulante em confronto com suas despesas essenciais. A decisão agravada levou em consideração tão somente os rendimentos da recorrente, sem considerar suas despesas ou o comprometimento de sua renda. Em que pese sua renda ligeiramente acima da média brasileira, a agravante anexou extrato bancário que comprova seu comprometimento com despesas essenciais, tais como contas de água, luz e compras de supermercado. Além destes gastos fixos, é inarredável a necessidade de manter outras despesas essenciais como medicamentos, transporte, dentre outras. Considerado este contexto, sua renda de R$3.701,45 não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal e, igualmente, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice à tramitação do processo até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator